Tribunal: STF
Processo: RE 1429125
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Tocantins, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ATIVIDADES PERMANENTES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE. PARECER GM Nº 30/2002, DA LAVRA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COM FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. PARECER Nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO DO RPPS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. DESAPOSENTAÇÃO: CASO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.256 (REPERCUSSÃO GERAL). RESTITUIÇÃO DE VALORES: DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, § 9º, DA CRFB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (eDOC 6, ID: ebc87a5f, p. 2)



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 11, ID: 83fd9420)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, e 40, § 13°, do texto constitucional. Afirma-se, ainda, violação ao disposto no art. 19 do ADCT. (eDOC 12, ID: ffbffa9e)



    Nas razões recursais, alega-se que “[a] Constituição da República foi cristalina ao determinar que somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo – ou seja, concursados – estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. (…) O presente caso, contudo, trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público.” 



    Desse modo, argumenta que tais servidores devem permanecer vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (art. 40, §13°, da CF/1988). 



    A recorrida apresentou contrarrazões. (eDOC 13, ID: 3d342daf)



    Efetuado juízo positivo de admissibilidade recursal (eDOC 15, ID: 808b560c), vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    No caso dos autos, a recorrida adquiriu estabilidade extraordinária por força do disposto no art. 19 do ADCT. Embora excluída do Regime Próprio de Previdência do Estado de Tocantins em razão da Lei estadual 1.246/2001, obteve provimento favorável ao pleito de mudança de regime de aposentadoria (do RGPS para o RPPS). 



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte sobre a questão, que se firmou no sentido de que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não garante o atributo da efetividade, o qual se restringe aos servidores investidos mediante concurso público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1.8.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.297.814 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC)” (ARE 1.286.168 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020) 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2014) 



    Cito, ainda, a ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 03.12.2018, em que se assentou que a estabilidade conferida ao servidor nos termos do art. 19 do ADCT não lhe confere todos os benefícios inerentes ao ocupante de cargo efetivo. Concluiu-se, na ocasião, pela inconstitucionalidade de norma estatual que vinculava servidor estabilizado, conforme o art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. Transcrevo trecho da ementa proferida: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. (...) 2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os ‘servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente”. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao presente caso, nas quais também se discutiu sobre a vinculação previdenciária de servidores do Estado de Tocantins remanescentes do Estado de Goiás: ARE 1.340.349, Rel. Min. André Mendonça, DJe 7.7.2022; RE 1.385.746, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.7.2022; ARE 1.387.131, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 22.6.2022; RE 1.381.716, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.7.2022; ARE 1.360.527, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.5.2022; RE 1.369.863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.4.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente